Tribunal: TCU
Processo: 006.389/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato inicial de aposentadoria de Luiz Fernando Ribeiro de Barros, encaminhado ao TCU pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato inicial de aposentadoria de Luiz Fernando Ribeiro de Barros, encaminhado ao TCU pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para fins de apreciação e registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 260 a 262 do Regimento Interno do TCU, 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023, alterada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. negar o registro do ato de aposentadoria de Luiz Fernando Ribeiro de Barros; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova o recálculo dos proventos da interessada, considerando o valor correto, indicado na instrução de peça 5, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. comunique ao interessado sobre a presente decisão e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes ao prazo indicado no subitem 9.3.1: 9.3.2.1. comprove ao TCU a comunicação ao interessado; e 9.3.2.2. emita novo ato e o submeta a este Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a negativa do registro.